Tribunal: TJPA
Processo: 0814670-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814670-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CONDIÇÃO DE MENOR SOB GUARDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Havendo elementos hábeis a concluir pela existência de dependência do agravado, menor, mostra-se viável, pelo menos em tese, que perceba pensão por morte, como delineado na decisão combatida. Jurisprudência deste Tribunal e do STJ.

2 – Agravo conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto de Previdência do Município de Belém – IPMB contra a decisão desta relatoria (ID 8000343), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a decisão do Juízo de 1º grau que deferiu a Tutela de Urgência para que o IPMB implemente a pensão por morte em prol do autor, com fundamentos no art. 932, IV, ‘b’ do CPC e, no Tema 732 dos Recursos Repetitivos do STJ.

Em razões recursais no ID 9225151, a Autarquia Estadual, ora Agravante, alega impossibilidade de concessão de liminar que esgote total ou parcialmente
o objeto da demanda e
inexistência de previsão da inclusão do Autor no rol de beneficiários da servidora falecida, nos termos do art. 40, § 7º da CF/88 e do art. 2º, § 6º da Lei Municipal nº 9.448/2019. Aduz ainda a inexistência de
comprovação de que houvesse dependência econômica do menor em relação à avó.

O Agravado não apresentou Contrarrazões conforme ID 9582185.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a apreciá-lo.

O a
gravante sustenta a impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da lide e inexistência de previsão do menor sob guarda no rol dos beneficiários da Lei Municipal nº 9.448/2019.

Pela análise dos autos, entendo que a insurgência exposta nas razões não merece prosperar, face as evidências encartadas nos autos sobre a condição e situação do agravado em relação a avó, pensionista da autarquia municipal.

O Agravante alega que a decisão agravada “desobedece aos termos do § 3º, do artigo 1º, da Lei Federal nº 8.437, de 1992”, aduzindo que a liminar não poderia ter sido concedida, uma vez que esgotou totalmente o objeto da ação.

Impende salientar que o impedimento legal a liminares contra a Fazenda Pública não se estende às causas previdenciárias, entendimento esse do Supremo Tribunal Federal, na Súmula 729, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Súmula 729 - A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.

(...) 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada quanto à inexistência de vedação legal à concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária, como ocorre na espécie. Precedentes: (...) (AgInt no AREsp n. 1.244.792/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020.)

O menor sob guarda tem direito a pensão por morte do guardião, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 33, § 3º, e o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 732, conforme se verifica na jurisprudência abaixo reproduzida:

O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária (...) (REsp n. 1.411.258/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 11/10/2017, DJe de 21/2/2018).

Por fim, o autor é menor e era dependente economicamente da avó, o que se infere do relatório social (ID 26385159) juntado ao processo de origem (0826528-12.2021.8.14.0301). Assim,
havendo elementos hábeis
a concluir pela existência de dependência do agravado, mostra-se viável a percepção de pensão por morte, como delineado na decisão combatida.

Urgência que decorre do caráter alimentar do benefício.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2023